Tribunal: STF
Processo: Pet 11577
Classe: Pet
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL. CONTROVÉRSIAS NA CELEBRAÇÃO DO ACORDO DE LENIÊNCIA.  MATÉRIA ESTRANHA À COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HOMOLOGAÇÃO DE COLABORAÇÃO PREMIADA NÃO ATRAI DE MODO UNIVERSAL O FORO DO STF. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.



    1  A existência de colaboração premiada homologada pelo STF não atrai  a competência da Corte  para  analisar eventuais controvérsias da negociação da pessoa jurídica em acordo de leniência.



    2  A competência originária do STF decorre das situações previstas na Constituição Federal.



    3 Agravo regimental conhecido e desprovido.